Tribunal: STF
Processo: ADI 460
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
Estado     do     Amapá:      plausível     argüição      de
inconstitucionalidade formal de decretos com força  de  lei  baixados
pelo Governador, no curso dos trabalhos constituintes  da  Assembléia
Legislativa, com invocação do art. 5., par-2., da LC 41/81  c/c  art.
14, par-2., ADCT/88; duvidas, ademais,  sobre  a  constitucionalidade
material dos decretos questionados: medida cautelar deferida.